Tribunal: TJSP
Processo: 1025990-50.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material – Ausência de vício – Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SANTO ROSSI AÇOS E METAIS LTDA, são embargados ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no: 1025990-50.2019.8.26.0053/50000 (Digital)
Comarca:
São Paulo
7a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
SANTO ROSSI AÇOS E METAIS LTDA. EPP
Embargada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.090
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - Embargos de Declaração
prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material Ausência de vício
Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do
julgamento Impossibilidade Embargos de Declaração
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTO
ROSSI AÇOS E METAIS LTDA. EPP em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, impugnando o v. acórdão de fls. 340/347, que negou provimento à
Apelação.
Sustenta a Embargante (fls. 01/05) que o acórdão padece
de omissão, pois deixou de analisar a questão sobre o prematuro encerramento
do processo no âmbito administrativo, alegando que seu “pedido de retificação
de julgado” tem previsão legal (artigo 79, do Decreto Estadual no
54.486/2009) e foi protocolado tempestivamente. Ao final, requer o
prequestionamento da matéria com o fim de viabilizar a interposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
eventuais recursos às instâncias superiores.
Embargos interpostos regularmente.
É o relatório.
Recebo os embargos, porquanto tempestivos, negando-lhes,
porém, acolhimento, em razão do v. Acórdão não padecer de qualquer vício.
Extrai-se das razões do recurso que pretende a parte
Embargante, sob o argumento de pretensa omissão, a inversão do julgado,
sendo nítido o seu caráter infringente.
Todavia, os Embargos Declaratórios se prestam apenas a
sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no corpo do julgado, não
consistindo em instrumento para manifestação de discordância das partes com
relação ao entendimento adotado na decisão.
No caso, verifica-se que foram examinadas todas as
questões trazidas aos autos pertinentes à apropriada solução do caso, de modo
que não há falar em omissão na fundamentação do v. acórdão.
A título de esclarecimento, registre-se que o Recurso
Especial interposto pelo Impetrante (fls. 72/94) teve seu processamento
indeferido por não atendimento ao disposto no artigo 114, do Decreto no
54.486/09; e o “Pedido de Retificação de Julgado” (fls. 98/114), protocolado
pelo ora Embargante em face dessa decisão, não questiona o cabimento do
Recurso Especial, mas se limita a trazer novos argumentos para
desconstituir a decisão preferida pela C. 16a Câmara Julgadora que negou
provimento ao Recurso Ordinário (fls. 67/71).
Assim, extrai-se das razões do recurso que pretende o
Apelante, sob o argumento de que a decisão padece de erro de fato (fls.
98/114), a inversão do julgado administrativo, com base em mero
inconformismo com o desfecho do Recurso Ordinário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025990-50.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
Em razão disso, não há falar em eventual “manobra” do
Presidente do TIT para deixar de apreciar o pedido apresentado.
Posto isso, tenha-se presente que não é dever do
magistrado rebater todos os argumentos, nem afastar ou mencionar todos os
dispositivos legais indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial
apontado, bastando a devida fundamentação da decisão, o que se verifica no
caso.
Deste modo, diante da inexistência de qualquer vício a ser
sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de
Declaração.
ANA LIARTE
Relatora